Tribunal: TJBA
Processo: 8073334-39.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073334-39.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SINEZIO RABELO BARROS

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

Ementa
: Direito do consumidor. Recurso de apelação. Sistema de informações de crédito do Banco Central (SCR).
A ausência de notificação prévia sobre a inserção de dados no SCR configura irregularidade formal, mas não autoriza, por si só, reparação por danos morais.

O registro impugnado já havia sido excluído, tornando prejudicado o pedido de exclusão.

A existência de anotações preexistentes legítimas no nome do consumidor afasta a possibilidade de indenização por nova inscrição, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Recurso desprovido.

I –
Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira. A parte autora alegou ausência de notificação prévia quanto à inserção de seus dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e pleiteou a exclusão
do registro, bem como a condenação da instituição ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença reconheceu a falta de comunicação, mas concluiu pela ausência de dano moral indenizável.

II
–
Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se a ausência de notificação prévia acerca da inserção de dados no SCR gera, por si, o dever de indeniza
r por dano moral; (ii) estabelecer se a existência de registros anteriores legítimos impede a indenização, mesmo diante da irregularidade formal da nova anotação.

III –
Razões de decidir

3. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), embora tenha natureza regulatória, produz efeitos concretos na avaliação de risco de crédito, razão pela qual incidem sobre ele os deveres de transparência e comunicação previstos na legislação consumerista.

4. A ausência de notificação prévia ao consumidor configura descumprimento formal de obrigação legal e regulamentar, mas, por si só, não enseja reparação por danos morais.

5. O pedido de exclusão do registro perde objeto diante da comprovação de que não há mais informações ativas da instituição financeira no SCR, conforme demonstrado nos autos.

6. A existência de anotações preexistentes legítimas no nome do consumidor afasta o dever de indenizar por nova inscrição, mesmo que eventualmente irregular, nos termos da Súmula 385 do STJ.

7. Não há demonstração nos autos de que o registro questionado tenha causado qualquer prejuízo concreto ou agravado a situação creditícia do consumidor, circunstância que reforça a inaplicabilidade da reparação civil no caso.

IV –
Dispositivo e tese

8
.
Sentença mantida. Recurso de apelação desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº

8073334-39.2025.8.05.0001
,
em que
é
apelante
SINEZIO RABELO BARROS
e
a
pelado
BANCO BMG S.A

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso
de apelação
,

nos termos do voto do Relator.